Tribunal: TJDFT
Processo: 0730724-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0730724-37.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: JUAREZ CORDEIRO RIBEIRO Agravados: REGIS DANIEL ALMEIDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JUAREZ CORDEIRO RIBEIRO contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 202604618) que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada contra REGIS DANIEL ALMEIDA, que indeferiu os pedidos de pesquisa ao sistema INFOJUD e a expedição de ofício ao INSS, nos seguintes termos: “O exequente requer seja oficiado ao INSS, a fim de que seja identificada a existência de eventual benefício previdenciário e/ou vínculo empregatício em nome da parte executada (ID 201447415). Contudo, a pesquisa ao sistema INFOJUD (ID 37380715) também permite identificar eventual vínculo de emprego, aposentadoria ou algum outro benefício em nome da devedora. Ademais, a consulta quanto à existência do recebimento de benefício previdenciário é acessível ao executado por meio do Portal da Transparência Previdenciário, sem necessidade de ordem judicial. Posto isso, indefiro o pedido. (...)” Em suas razões recursais (ID 62053495), o agravante narra que o agravado não quitou dívidas oriundas de contrato de aluguel de imóvel, bem como de taxas condominiais, no importe de R$ 2.745,81. Após diversas tentativas infrutíferas de obter o crédito perquirido, o agravante requereu a expedição de ofício ao INSS ou a consulta às informações do Agravado por meio do sistema PREVJUD para a verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário do devedor, com o fim de requerer a penhora da sua remuneração, até o limite do valor da dívida. Contudo, o pedido foi negado. Aduz que a decisão deve ser reformada, em suma, porque o seu pedido não se traduz em postulação meramente protelatória (art. 139, III, do CPC), mas sim com o objetivo de dar fim ao deslinde da causa e ver o seu direito tutelado pelo Estado-Juiz, que tem o poder-dever de promover a devida prestação jurisdicional quando provocado. Alega que, segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade salarial tem sido relativizada para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Assim, defende que a impenhorabilidade é limitada ao valor suficiente à manutenção da vida digna do devedor, cabendo ao Agravado, portanto, o ônus de provar que toda a remuneração por ele percebida seria indispensável à sua sobrevivência, o que não ocorreu no caso em tela, sendo, portanto, passível de penhora os valores decorrentes de vínculo empregatício ou previdenciário do devedor. Também afirma que a Corte Cidadã se manifestou, de forma específica, no julgamento do REsp n.o 2.040.568/SP, no sentido de autorizar a obtenção de dados de valores penhoráveis via ofício ao INSS ou PREVJUD. Afirma que, em razão da dificuldade de encontrar bens do agravado, é indispensável a consulta ao INSS para a verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário do agravado ou a consulta ao PREVJUD, a fim de viabilizar a penhora da sua remuneração, haja vista que o devedor se encontra inadimplente há pelo menos 6 anos. Requer, por fim, antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão combatida para que haja a expedição de ofício ao INSS a fim de verificar a existência de vínculo empregatício ou previdenciário do agravado, ou a consulta às suas informações por meio do sistema PREVJUD, com a finalidade de satisfazer o crédito perquirido. Preparo recolhido (ID 62053486). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, verifico a probabilidade do direito pois a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1.582.475/MG). Do mesmo modo, a expedição de ofício ao INSS ou a pesquisa ao sistema Prevjud a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pelo devedor ou quanto a possíveis vínculos empregatícios tem sido admitido por esta Corte para se penhorar futuras verbas salarias do executado. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA NO LONGINQUO ANO DE 2014. BUSCA POR INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS VÍNCULOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS DO EXECUTADO. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 2.2. A parte agravante pede a pesquisa via PREVJUD, para obter informações previdenciárias armazenadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício, com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. 2.3. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD consiste em ?Serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, que permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)? e que a referida ferramenta permitirá ?Acesso às informações previdenciárias por todos os tribunais por meio da PDPJ-Br.? Ademais, dentre as informações que podem ser consultadas, consta o ?EXTRATO CNIS Relaciona vínculos trabalhistas e previdenciários. São informações como: períodos trabalhados, contribuições realizadas, valor de remunerações mensais, tempo de contribuição e benefícios recebidos? (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-20-prevjud-folder-revisado.pdf). 3. A pretensão de consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do agravado, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. (...) 2.2. Outrossim, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 3. Do mesmo modo, a pretensão consulta ao PREVJUD, além, se revela hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do recorrido para fins de penhora de pesquisa pelo sistema SNIPER, bem como pesquisa ao sistema PREVJUD, para obter informações a respeito do vínculo empregatício da parte devedora. 5. Agravo provido. (Acórdão 1875875, 0716532-02.2024.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJE: 1o/07/2024) – grifado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. PESQUISA. SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. Precedentes deste Tribunal. 4. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 5. É possível a pesquisa no sistema Prevjud a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1818305, 0736602-74.2023.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJE: 1o/03/2024) – grifado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VÍNCULO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. PREVJUD. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fim de dar celeridade e efetividade ao processo de execução e em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o qual prevê que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, perfeitamente cabível a expedição de ofício ao INSS a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados Desempregados) para verificação de existência de vínculo empregatício da executada. 2. A Corte Superior adota o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, § 2o, Código de Processo Civil, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. 3. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias (Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário). No caso em apreço, uma vez deferida expedição de ofício ao INSS, referida medida torna-se desnecessária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1862631, 0711792-98.2024.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/05/2024, publicado no DJE: 24/05/2024) – grifado. Noutro giro, também verifico o risco ao resultado útil do processo porque, segundo a decisão agravada, o feito está arquivado pelo prazo da prescrição intercorrente, que no caso é de 3 anos (art. 206, §3o, I[3], c/c art. 206-A[4], ambos do CC). Considerando que o processo esteve suspenso por um 1 ano (9/01/2020 a 9/01/2021) segundo a decisão de ID 52982924, e que o prazo da prescrição intercorrente é trienal, contando-se a partir do término da suspensão processual, segundo a redação anterior do art. 921, III, §§1o e 4o, do CPC[5], entendo que há urgência para receber o recurso com efeito suspensivo antes de ser declarada a prescrição da execução. Portanto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é o caso de se conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; [4] Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). [5] Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.